Tribunal: TJDFT
Processo: 0752572-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752572-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE MARIA CAMPOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alcione Maria Campos contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a manutenção da agravante no plano de saúde de titularidade do seu cônjuge, que faleceu (autos de no 0749362-52.2023.8.07.0001, ID no 180357130). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois as agravadas devem ser compelidas a garantir a sua permanência no plano de saúde, com todas as carências já cumpridas, pois se encontra em tratamento de doença grave (neoplasia maligna). 3. Tece considerações sobre o direito à saúde e à permanência no plano de saúde de titularidade do seu cônjuge, pois apesar do seu falecimento, a operadora deveria oportunizar a migração, preservando todas as cláusulas contratuais celebradas, sob pena de arcar com dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Esclarece que a opção ofertada pelas agravadas não corresponde às mesmas condições do plano de saúde vigente desde 2010, com significativas modificações na rede de atendimento referenciada que podem interferir no seu atual tratamento de saúde. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que as agravadas sejam compelidas a manter o ajuste atual, até que seja possível o julgamento do mérito. 6. Preparo (ID no 54295408, págs. 1-2) 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 11. O art. 30 da lei no 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário em plano de saúde àquele que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde (art. 30, § 3o, Lei no 9.656/1998). 12. Sobre o tema, há precedente desta 8a Turma Cível: “a permanência da condição de beneficiário na hipótese de quebra do vínculo associativo também se aplica aos dependentes em caso de morte do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades estipuladas em contrato (art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98)” (Acórdão no 1337102, 07110015020208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifo na transcrição]. 13. A permanência dos dependentes não pode ocorrer por prazo indeterminado ou ad eternum. Nesse sentido, há diversos precedentes, inclusive de minha Relatoria: Acórdão no 1312265 e Acórdão no 1257372. 14. A cláusula 2.2.1 que trata dos segurados titulares, dispõe que “[...] Poderão ser aceitos neste Seguro, como Segurados Titulares, os componentes do Grupo Segurável que, ao tempo da assinatura da Proposta de Contratação do Seguro ou da solicitação de inclusão neste Contrato, mantenham com o ESTIPULANTE o vínculo de caráter profissional, classista ou setorial, na forma indicada no artigo 9o da Resolução Normativa n.o 195/09 e conforme previsto nestas Condições Gerais.” 15. Já a cláusula 2.3.1 e seguintes trata dos requisitos necessários para que haja a inclusão como segurados dependentes “[...] 2.3.1. Poderão ser aceitos como Segurados Dependentes, desde que cadastrados no mesmo plano do Segurado Titular o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, cônjuges e companheiro(a) conforme negociação entre as partes e mediante aceitação da SEGURADORA, definidos na Proposta de Contratação do Seguro. 2.3.2. O parentesco para Dependentes é considerado em relação ao Segurado Titular.”. 16. O ajuste celebrado pelo titular que faleceu, esposo da agravante, se enquadra na modalidade “Seguro Coletivo por Adesão”, conforme se verifica no ID no 180151271, págs. 1-2 dos autos de origem. 17. Apesar de a Súmula 13 da ANS garantir a manutenção aos dependentes de contratos após o término da remissão quando se trata de prorrogação do contrato ao beneficiário em razão da demissão do titular, esta 8a Turma Cível possui o entendimento de que o normativo é aplicável somente ao plano familiar e não alcança o plano coletivo empresarial ou por adesão. Nesse sentido: Acórdão no 1334987. 18. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para a manutenção do contrato de seguro saúde que já não preenche os requisitos necessários para permanecer válido, diante do falecimento do titular que detinha as condições estipuladas entre as partes para a qualidade de contratante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 19. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não se sustenta no cenário fático-jurídico, na medida em que a primeira agravada ofereceu à agravante a contratação de plano de saúde que atende às demandas de tratamentos em curso, sem a exigência de novas carências (ID no 180151273, pág. 6). 20. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO